Tribunal: STF
Processo: ADI 1924
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEU FINANCIAMENTO. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ESTÍMULO AO COOPERATIVISMO COMO FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTS. 149 E 174, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE EXAME DA RECEPÇÃO OU NÃO DA EXAÇÃO PELA EMENDA 33/2001.



    1. Ação direta que argui a inconstitucionalidade dos arts. 7º, 8º, 9º e 11 da MP 1.715-1/1998 (após reedições, arts. 8º, 9º, 10 e 12 da MP 2.168-40/2001) que autorizaram a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP – e, para financiá-lo, instituíram uma contribuição substitutiva das anteriormente pagas pelas sociedades cooperativas às entidades do chamado “Sistema S”.



    2. Ação não conhecida quanto aos dispositivos que autorizaram a criação do SESCOOP, previram a sua estrutura e determinaram sua regulamentação pelo Poder Executivo, limitada a argumentação da autora a impugnar a contribuição instituída para o seu financiamento. Inteligência dos arts. 3º, I, e 4º, da Lei 9.868/1999.



    3. Embora economicamente a contribuição para o SESCOOP substitua aquelas anteriormente pagas pelas cooperativas a outras entidades (SENAI, SESI, SESC, SENAT, SEST e SENAR), sem aumento da carga tributária, juridicamente existe contribuição nova.



    4. A contribuição para o SESCOOP tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (art. 149 da Constituição) destinada a incentivar o cooperativismo como forma de organização da atividade econômica, com amparo no § 2º do artigo 174 da Carta Política.



    5. As contribuições de intervenção no domínio econômico sujeitam-se às normas gerais de direito tributário a serem instituídas por lei complementar, mas podem ser criadas por lei ordinária. Precedente: RE 138.284, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 28.8.1992; RE 635.682, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2013; AI 739.715 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.6.2009.



    6. Não há vedação constitucional para a destinação de recursos públicos – como o produto da arrecadação de uma contribuição – a entes privados, embora sempre com finalidade pública e dever de prestação de contas. O próprio parágrafo único do artigo 170 da Carta Política, ao estabelecer o dever de prestação de contas, cogita da utilização e arrecadação de dinheiros públicos por pessoa privada.



    7. O estímulo ao cooperativismo é finalidade pública, por expressa previsão constitucional — “a lei apoiará e estimulará o cooperativismo” (art. 174, § 2º, da CF) – e o dever de prestar contas ao TCU está previsto, em caráter meramente didático, pois existiria de qualquer forma, no caput do artigo 8º da MP 2.168-40.



    8. A Constituição não pretendeu tornar imutáveis as contribuições compulsórias referidas no seu artigo 240, vedando ao legislador sua alteração ou, até mesmo, sua extinção. O que se pretendeu foi, tão somente, deixar claro que a simples previsão de contribuições sociais destinadas à seguridade social pelo artigo 195 da Carta, em especial aquela incidente sobre a folha de pagamentos, não implicava a extinção das contribuições destinadas aos serviços sociais e de formação profissional.



    9. O âmbito do art. 213 da Constituição é a destinação dos recursos públicos gerais, oriundos dos impostos, às entidades de ensino, não abrangendo contribuições com finalidade específica dirigida ao financiamento de entidades semipúblicas como o SESCOOP, cuja atividades de ensino constituem meio de intervenção da União no domínio econômico, para apoio ao cooperativismo.



    10. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente. 



    11. Exame efetuado apenas quanto à compatibilidade da instituição da contribuição para o SESCOOP com o texto constitucional vigente ao tempo da edição da MP 1.715/1998, não abrangendo se ela teria ou não sido recepcionada pela Emenda 33/2001, que introduziu rol de possíveis bases de cálculo para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.